Tribunal: STF
Processo: RE 1469359
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 14) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região assim ementado (eDoc 8):



    ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO A DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO DO TCU. GESTOR MUNICIPAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU AO TRIBUNAL DE CONTAS REABRIR O PROCESSO A PARTIR DE CERTAS PREMISSAS. DESCABIMENTO. 



    1. Não é interditado ao executado, para se defender, servir-se de ação anulatória, desde que o faça antes do prazo para o oferecimento dos embargos, de modo a evitar a preclusão. Opção que se justifica na hipótese (houve uso cumulativo de embargos e anulatória), dada a largueza do procedimento ordinário, próprio da anulatória; 



    2. O Judiciário pode exercer o controle da legalidade das decisões do TCU, tal como na hipótese presente; 



    3. Em face do princípio da separação dos poderes, equivocou-se a sentença ao devolver o mérito da questão ao Tribunal de Contas, anulando o acórdão anterior, mas colocando nas mãos daquela Corte a incumbência de prosseguir com novo julgamento a partir de determinadas premissas que fixou; 



    4. Deve ser afastada do comando sentencial a condicionante de que seja proferido novo julgamento pelo TCU em conformidade com as conclusões a que chegou a douta juíza de primeiro grau; 



    5. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 2o, 70 e 71 da Constituição Federal. Aduz que o Poder Judiciário Federal, sem qualquer resquício de ocorrência de vício processual, cerceamento de defesa ou abuso de poder, promoveu nova apreciação de mérito de contas, sustentando, em síntese, que:



    [...] o autor insiste em pleitear a anulação dos acórdãos proferidos pelo TCU, adentrando no mérito do julgamento de contas então examinadas, buscando, por via transversa, novo julgamento das mesmas contas pela Justiça Federal, em clara substituição ao Tribunal de Contas da União na função de julgar as contas dos administradores públicos, notadamente aos que causam prejuízo à União.



    Alega, ainda, que:



    [...] constatada a observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (o que em nenhum momento foi abalado em desfavor do autor), deve-se esclarecer que o pedido de desconstituição do aludido acórdão unicamente face de questão meritória se mostra juridicamente impossível, uma vez que o Tribunal de Contas da União é o órgão constitucional e legalmente competente para a apreciação da matéria, nos termos dos artigos 70 e 71, inciso II, da Constituição Federal.



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, assentou a seguinte conclusão (eDoc 46):



    Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Anulação de acórdão do TCU pelo Poder Judiciário. Alegada violação aos arts. 2º, 70 e 71, inciso II da Constituição Federal. Tribunal de origem que considerou a decisão do TCU, na tomada de contas, dissociada das provas dos autos. Análise que demanda reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Superado o óbice, entendimento dessa Suprema Corte no sentido de que a revisão judicial dos atos praticados pelo Tribunal de Contas da União, órgão técnico- especializado no controle da Administração Pública Federal e com previsão constitucional para tanto, deve ser exercida com parcimônia, em situações de patentes ilegalidade e/ou teratologia, o que não aparenta ser o caso dos autos. Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário. Caso ultrapassada a preliminar, o parecer é pelo provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o apelo extremo.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo (eDoc 8):



    O MM. Juízo a quo fundamentou o decisum recorrido dizendo-se convencido de que o montante em questão foi efetivamente utilizado para pagar as mercadorias descritas nas notas fiscais 000889 e 000890, emitidas pela empresa vencedora da licitação (Maxlider Comércio e Representação Ltda.), embora os cheques destinados a tal pagamento não tenham sido emitidos nominalmente a ela.



    Ressoa cristalino que dissentir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria  uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos, o que atrai a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado deste Supremo Tribunal:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS LOCAL. ANULAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA Nº 279/STF. 



    [...]



     3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). [...]



    (ARE 1.441.789 AgR, ministro Luís Roberto Barroso; Plenário; DJe de 07.12.2023)



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3.. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente